Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-70.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015627-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELEN NASCIMENTO RIBEIRO BARROS - CPF: 673.390.691-00 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falha na prestação do serviço se caracteriza pelo atraso de 24 horas na chegada ao destino final, sem assistência adequada da companhia aérea, situação que excede meros aborrecimentos e enseja indenização por danos morais.

2.

A ausência de comprovação dos motivos específicos do cancelamento do voo e a não demonstração de comunicação prévia ao consumidor reforçam a responsabilidade civil objetiva da ré.

3.

O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se inferior ao padrão adotado pela Turma Recursal em casos análogos, sendo razoável a majoração para R$ 6.000,00, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

4.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos o prejuízo sofrido pela parte autora, totalizando R$ 9.815,26, valor correspondente a gastos com passagens aéreas, hospedagem e táxi.

5.

Ainda que a companhia aérea tenha disponibilizado voo alternativo, a escolha da consumidora por remarcar a viagem para o dia seguinte não afasta o nexo causal entre a falha do serviço e os gastos efetivamente realizados.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

HELEN NASCIMENTO RIBEIRO BARROS, interpõe recurso inominado (Id.
293812375
)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA, em contrarrazões (Id.
293812385
), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025